Tribunal: TJDFT
Processo: 0724010-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724010-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: LAYRA MIRAIDE DE SOUZA SANTOS ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO GLOBAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL LTDA - EPP (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0702249-03.2017.8.07.0005, ajuizado em desfavor de LAYRA MIRAIDE DE SOUZA SANTOS ROCHA, na qual indeferiu pedido de pesquisas de bens via sistemas BACENJUD, RENAJUD, eRIDF e INFOJUD. O MM. Juiz de Direito a quo indeferiu o pedido sob os seguintes argumentos (ID 155737937 da origem): “O exequente requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Não comprovou-se a alteração da situação econômica da parte devedora. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. (ID 95364138) Embargos de declaração rejeitado (ID 159760882 dos autos originais). A parte agravante afirma que a ultima pesquisa de bens realizada via sistema conveniados ao TJDFT ocorreu em 13/09/2018. Aduz que egrégio Tribunal de Justiça orienta que não há óbice na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais colocados à disposição do Poder Judiciário. Pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 47980885). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, trata-se de exame a ser realizado caso a caso. De outro lado, in casu, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que o processo já se encontrava suspenso, e não há notícia de iminente ato judicial tendente a extingui-lo, nem tampouco se anuncia iminente à prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator